Tribunal: TJES
Processo: 5002566-24.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002566-24.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA. INFRAÇÕES POSTERIORES À ALIENAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E DÉBITOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada por vendedor de motocicleta não transferida ao comprador. Alegação de que o adquirente desapareceu sem regularizar a titularidade junto ao órgão de trânsito, gerando multas e pontuações na CNH do autor. Sentença indeferiu o pedido, mas determinou a inserção de restrição judicial no prontuário do veículo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se é possível, via judicial, determinar a transferência de titularidade de veículo automotor e a atribuição das infrações e débitos ao real possuidor, mesmo após o prazo de comunicação ao órgão de trânsito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A revelia do comprador atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Presunção não foi elidida nos autos.

4.A jurisprudência do STJ e do TJES admite a mitigação da responsabilidade do antigo proprietário por infrações cometidas após a venda, quando demonstrada a tradição do bem.

5.A propriedade de bens móveis transmite-se com a tradição (CC, art. 1.226), sendo a regularização perante o DETRAN medida administrativa.

6.Reconhecida a venda e a tradição do veículo, é cabível a transferência da titularidade e a atribuição das penalidades e encargos ao comprador revel.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado procedente.

Tese de julgamento: “1. A venda de veículo automotor, mesmo sem comunicação formal ao órgão de trânsito, afasta a responsabilidade do alienante por infrações e débitos posteriores, quando comprovada a tradição do bem. 2. É admissível a determinação judicial de transferência da titularidade e dos encargos ao real possuidor, diante da revelia do comprador e da boa-fé do vendedor.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
IMPEDIMENTO DR. RAFAEL

RECURSO INOMINADO Nº 5002566-24.2023.8.08.0035

RECORRENTE: JOAO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JARDEL ARAUJO DANTES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA. INFRAÇÕES POSTERIORES À ALIENAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E DÉBITOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada por vendedor de motocicleta não transferida ao comprador. Alegação de que o adquirente desapareceu sem regularizar a titularidade junto ao órgão de trânsito, gerando multas e pontuações na CNH do autor. Sentença indeferiu o pedido, mas determinou a inserção de restrição judicial no prontuário do veículo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se é possível, via judicial, determinar a transferência de titularidade de veículo automotor e a atribuição das infrações e débitos ao real possuidor, mesmo após o prazo de comunicação ao órgão de trânsito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A revelia do comprador atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Presunção não foi elidida nos autos.

4.A jurisprudência do STJ e do TJES admite a mitigação da responsabilidade do antigo proprietário por infrações cometidas após a venda, quando demonstrada a tradição do bem.

5.A propriedade de bens móveis transmite-se com a tradição (CC, art. 1.226), sendo a regularização perante o DETRAN medida administrativa.

6.Reconhecida a venda e a tradição do veículo, é cabível a transferência da titularidade e a atribuição das penalidades e encargos ao comprador revel.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado procedente.

Tese de julgamento: “1. A venda de veículo automotor, mesmo sem comunicação formal ao órgão de trânsito, afasta a responsabilidade do alienante por infrações e débitos posteriores, quando comprovada a tradição do bem. 2. É admissível a determinação judicial de transferência da titularidade e dos encargos ao real possuidor, diante da revelia do comprador e da boa-fé do vendedor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
JOÃO DE OLIVEIRA
em face de
JARDEL ARAÚJO DANTES
e do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, na qual o autor afirma ter vendido, há cerca de cinco anos, a motocicleta HONDA CG 125 TITAN, PLACA MQC 4214, RENAVAM 00279047584 ao primeiro requerido, entregando-lhe toda a documentação necessária para a transferência.Sustenta que o comprador não efetuou o pagamento e desapareceu, sem realizar a transferência do veículo. Desde então, passou a receber diversas multas, o que tem gerado acúmulo de pontuação e risco de suspensão do direito de dirigir.

Requereu a transferência do veículo para o nome do comprador, com atribuição dos débitos e infrações posteriores à venda ao real possuidor, bem como a desvinculação das penalidades registradas na CNH do autor.

Após regular instrução, foi proferida sentença (ID 11535623) nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inserto na petição inicial.

DETERMINO a expedição de ofício ao Detran, determinando à inserção de restrição judicial no prontuário dos veículos, CG 125 Titan, Placa: MQC4214, RENAVAM: 00279047584 objeto da lide, para que o novo possuidor seja obrigado a regularizar a situação do veículo junto ao órgão de fiscalização de trânsito, transferindo a motocicleta para o seu nome, como determina do art. 134, do CTB, bem ainda regularizando o pagamento da obrigação tributária atinente ao veículo adquirido (regularizar o licenciamento anual, colocando em dia os tributos/impostos devidos).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11535734), sustentando que o requerido Jardel foi revel, o que enseja a presunção de veracidade dos fatos alegados, inclusive a existência da venda e da tradição do bem. Requereu a reforma da sentença para que os pedidos fossem julgados procedentes.

Em contrarrazões (ID 11535739), o DETRAN/ES pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, é caso de
reforma da sentença
.

A controvérsia reside na possibilidade de, via judicial, promover a transferência de veículo e das infrações de trânsito a ele vinculadas, mesmo após o transcurso do prazo administrativo para indicação do condutor.

Sobre a transferência de propriedade de veículo, estabelece o artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado essa regra quando comprovada a venda do veículo antes das infrações, reconhecendo a possibilidade de afastamento da responsabilidade solidária do alienante. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DA ANTIGA PROPRIETÁRIA, ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELA COMETIDAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica, com tutela antecipada, pleiteando a autora que seja declarado judicialmente não ser mais proprietária do bem desde a data da sua venda (19/5/2011), sendo expedido mandado judicial ao Detran para que este proceda à baixa do registro do veículo em seu nome, transferindo a responsabilidade do veículo para o corréu, bem como de todas as multas e eventuais tributos decorrentes da sua propriedade (fls. 02/03). 2. Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AGRG no RESP 1.204.867/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR Rocha, DJe 06.09.2011). 3. Agravo Interno da Fazenda do Estado DE São Paulo desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.832.627; Proc. 2019/0245371-3; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 20/05/2021)

O TJES também adota essa orientação:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEGITIMIDADE. DETRAN/ES. LISTISCONSÓRCIO NAO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO QUANDO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. CANCELAMENTO DOS PONTOS COMINADOS. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB RECURSO IMPROVIDO. 1 - Se no caso concreto se pretende a nulidade dos atos praticados pelo Detran/ES, qual seja a suspensão da permissão para dirigir, não se discutindo vícios do auto de infração, mas dos efeitos por ele gerados, a Autarquia estadual é parte legítima pra figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. No caso dos autos, a pretensão do autor, ora apelado, é a anular o no processo administrativo nº 76137023, que suspendeu seu direito de dirigir. O referido procedimento foi deflagrado pelo Detran/ES, de maneira que a autarquia é a única parte que deve figura no polo passivo da demanda. Se a pretensão se destina a anular ato da autarquia de trânsito, da mesma forma não merece acolhida alegação de que o novo proprietário do veículo deve ingressar no feito para exercer seu direito de defesa, o que pode ser realizado no procedimento administrativo que porventura venha a ser contra ele deflagrado. Afastado a necessidade de litisconsórcio passivo necessário 3. Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando a alienação é comunicada ao Detran. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra prevista no art. 134 do CTB quando comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário as infrações cometidas, como ocorreu no caso dos autos. 4. Mantém-se a sentença que determinou que o órgão de trânsito providencie a transferência de propriedade do veículo descrito na exordial, bem como das infrações de trânsito, multas e pontuação negativa delas resultantes, para o prontuário do efetivo proprietário do veículo, na medida em que seus fundamentos guardam coerência com o entendimento do STJ e perfilhado por esta Corte de Justiça. 5 - Recurso improvido. (TJES; AC 0001200-78.2016.8.08.0003; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 15/09/2020; DJES 08/10/2020).

Ademais, o art. 1.226 do Código Civil estabelece que a tradição é suficiente para a transmissão da propriedade de bens móveis entre vivos, sendo a regularização junto ao DETRAN uma providência de caráter administrativo.

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, verifico que o requerido/recorrido foi revel na origem, circunstância que atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC.

A própria sentença reconheceu, de forma implícita, a verossimilhança da alegação de tradição do veículo, ao determinar a inserção de restrição judicial no prontuário do automóvel, com vistas à obrigação de regularização pelo atual possuidor.

Assim, sendo presumida a alienação e entrega do bem, impõe-se a transferência da titularidade e a atribuição das penalidades e encargos ao verdadeiro possuidor, a fim de evitar prejuízo indevido ao alienante, especialmente diante da inércia do comprador e da comprovação de boa-fé do vendedor.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para:

Determinar
que o DETRAN/ES proceda com a transferência da motocicleta HONDA CG 125 TITAN, PLACA MQC 4214, RENAVAM 00279047584, para o nome do requerido JARDEL ARAÚJO DANTES – CPF: 144.895.087-27, com efeitos retroativos a janeiro de 2018;

Determinar
, ainda, a transferência de todos os débitos, infrações, penalidades e pontuações relacionados ao referido veículo, vinculados ao período posterior a janeiro/2018, que ainda estejam em nome do requerente JOÃO DE OLIVEIRA – CPF: 726.953.077-72.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)